Tribunal: STF
Processo: RE 92206
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
- Desapropriação indireta. Os juros compensatórios devem calcular-se à taxa de 12% ao ano, consoante jurisprudência reiterada e firme do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido, homologada a desistência, também parcial.